Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718030-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CORREA JUNIOR AGRAVADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO CORREA JUNIOR, contra decisão proferida na ação de execução no 0719101-12.2020.8.07.0001, com pedido de efeito suspensivo, em que contende com DIRECIONAL ENGENHARIA S/A. Conforme elucidado na decisão de ID 26255456, considerando as peculiaridades do caso, a fim de evitar decisões conflitantes, fica postergada a análise do pedido de efeito suspensivo formulado neste recurso, para depois de disponibilizado o acórdão do agravo de instrumento no 0705872-51.2021.8.07.0000, que, na presente data, aguarda julgamento de embargos de declaração. Após a disponibilização do acórdão dos embargos de declaração, nos autos do agravo de instrumento no 0705872-51.2021.8.07.0000, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília,1 de julho de 2021 15:40:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador